Tribunal: TJBA
Processo: 8004383-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004383-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensor Público Henrique da Costa Sennem Bandeira

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM E QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do Paciente JOÃO ALFREDO SANTANA DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de perseguição, ameaça, resistência e desacato. A
Impetrante
sustenta, em síntese:
(i
) nulidade da decisão por excesso de linguagem e quebra da imparcialidade do julgador;
(ii
) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e
(iii
) suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, notadamente em razão da instauração de incidente de insanidade mental. Requer, ao final, a anulação da decisão e a restituição da liberdade ao Paciente ou a substituição da prisão por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva incorreu em nulidade por excesso de linguagem e quebra da imparcialidade do julgador, ao descrever a gravidade dos fatos; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, para a garantia da ordem pública, com base na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto, considerando o comportamento do Paciente e a instauração de incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A fundamentação utilizada na decisão que decreta a prisão preventiva, embora deva ser sóbria, necessita demonstrar, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente para justificar a indispensabilidade da medida extrema, não configurando excesso de linguagem ou quebra da imparcialidade a descrição enfática do
modus operandi
delitivo, quando esta se limita a exteriorizar o juízo de cautela sobre o
periculum libertatis
, sem avançar em um juízo de certeza sobre a culpabilidade, o qual é reservado à sentença de mérito.

4. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando a periculosidade do agente é demonstrada pela gravidade concreta e exacerbada da conduta, evidenciada pela perseguição obsessiva e ameaças de morte dirigidas a uma autoridade policial, culminando na invasão de uma repartição pública especializada na proteção à mulher, portando arma branca (bisturi), e pela confissão de um plano detalhado de vigilância e ataque, somada ao histórico de reiteração em crimes de violência de gênero, o que revela audácia e desprezo pelas instituições estatais e um risco real de concretização das ameaças.

5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima diante de um agente que demonstra extrema periculosidade, obsessão e total desrespeito a ordens, cujo comportamento sugere que medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de aproximação, seriam ineficazes para conter seu ímpeto delitivo.

6. A instauração de incidente de insanidade mental, por si só, não obsta a manutenção da prisão preventiva, mormente quando esta se fundamenta na periculosidade concreta do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima. A segregação cautelar, nesse cenário, cumpre a função de resguardar a sociedade de um indivíduo cujas ações, potencialmente decorrentes de desequilíbrio mental, mostram-se violentas e imprevisíveis, até que sua condição seja devidamente avaliada por perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A fundamentação da prisão preventiva que, para demonstrar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, descreve o
modus operandi
com base em elementos dos autos, não configura excesso de linguagem ou quebra da imparcialidad
e, ainda que utilize expressões enérgicas, desde que não emita juízo definitivo de culpabilidade.

2. A periculosidade acentuada do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico de reiteração em crimes de violência de gênero, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A instauração de incidente de insanidade mental não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando esta se mostra necessária para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 31
9
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 95.069/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.08.2018,
pub.
03.09.2018; TJBA, HC nº 8025661-92.2021.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Rel.ª Des.ª N
á
gila Maria Sales Brito,
pub
. 05.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8004383-59.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
JOÃO ALFREDO SANTANA DOS SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02